Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007744-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS. 1 Réu condenado por infringir artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, porque na condição de advogado se apropriou indevidamente de valores pertencentes ao seu cliente. 2 O dolo de agir da apropriação indébita ficou bem configurado pelo modo como o embargante procedeu, ao levantar quantia considerável pertencente ao seu cliente e não a repassar, nem mesmo a parte que julgasse incontroversa, tornando inequívoca a intenção de se apropriar de vultosa quantia alheia, a que teve acesso em razão do seu ofício. 3 Embargos infringentes não providos. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 163, §1o, inciso III, do Código Penal, sustentando a ausência de elementos que comprovassem o dolo do recorrente em se apropriar da coisa pertencente à suposta vítima. Requer a absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 163, §1o, inciso III, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Na fase inquisitorial, o embargante negou a prática de crime, admitindo que procedeu ao levantamento de duzentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos, mas com o intuito de garantir o adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela vítima, sua cliente, que recebeu parte do valor devido. Em Juízo, novamente admitiu o recebimento do alvará, por ser uma praxe do escritório de advocacia, alegando que houve divergência com seu constituinte acerca do valor dos honorários advocatícios; por essa razão, pediu um tempo à vítima para efetuar o pagamento. Todavia, não produziu qualquer prova nos autos de que lhe tenha repassado algum valor, ou mesmo que tenha comunicado o levantamento do dinheiro, pois a vítima só soube disso ao consultar o sítio eletrônico do TJDFT. A prova dos autos indica, sem dúvida, que o embargante jamais pretendeu repassar os valores à vítima, não havendo mero atraso ou inadimplemento contratual. Ademais, a prática criminosa do embargante é observada em outras condenações por fatos semelhantes, como se vê na ementa abaixo transcrita: Apropriação indébita. Advogado. Dolo. Atenuante. 1 - O advogado que levanta dinheiro do cliente depositado em conta judicial e não entrega a quantia a esse, sequer o informando que recebeu o valor, e, depois, não se dispõe a devolver ao cliente, comete o crime de apropriação indébita. 2 - Inexistindo provas de que o acusado - que apresenta sintomas de ansiedade e depressão -, encontra-se com a capacidade de discernimento comprometida, ainda que de forma transitória, não se reconhece a atenuante genérica do art. 66 do CP. 3 - Apelação não provida. TJDFT, 00072802320188070001, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, Relator Designado: Jair Soares 2a Turma Criminal, Acórdão 1266085. Publicado no PJe: 29/7/2020). Como consignou a sentença condenatória, não há razão para o embargante se apropriar de duzentos e cinquenta mil reais e dizer que não devolveu o dinheiro porque havia discordância nos valores referentes aos honorários de sucumbência, ou em razão da crise enfrentada. Repetindo a conduta ilícita comprovada em várias ações penais da mesma natureza, está evidenciado que ele se apropriou ilicitamente de valores recebidos em nome de clientes, sem prestar contas dos levantamentos procedidos (ID 24964813). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023